Tribunal: TJDFT
Processo: 0704720-21.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA TESTEMUNHAL. INUTILIDADE. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS. COMPROVAÇÃO. MEAÇÃO. CABIMENTO. SALDO DEVEDOR DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COMUM NA DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. RATEIO IGUALITÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. Cabe essencialmente ao julgador, diante da necessidade e da utilidade extraídas do caso concreto e conferindo um adequado juízo de conveniência e oportunidade, sopesar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação de sua convicção, deferindo os meios suficientes à celeridade e à efetividade do processo como instrumento de realização da Justiça, conforme preceituam os artigos 370 e 371 do CPC.
2. Cuidando de hipotética sub-rogação de bens particulares, a prova documental é fundamental, mormente, em se tratando de domínio exercidos pelas partes sobre imóvel irregular e, sobretudo, porque na espécie a interessada apresentou documentação cabal demonstrando a aquisição onerosa do bem atual durante a relação conjugal, que não faz qualquer ressalva acerca da origem do pagamento do preço ajustado.
3. Diante da ausência de documentos aptos a atestar a alegada sub-rogação de bens pré-existentes, malgrado concedida mais de uma oportunidade ao interessado, a prova testemunhal pretendida, isoladamente, não é hábil a comprovar o encadeamento lógico das transações que teriam ensejado o aquesto atual, sobretudo, considerando que ele sequer discriminou satisfatoriamente a cadeia de substituição de bens e que a outra parte apresentou documentação idônea a demonstrar a aquisição onerosa dele durante o casamento, o que denota a inutilidade da prova, a afastar a alegação de cerceamento de defesa.
4. Na ação de divórcio ou de reconhecimento de união estável submetidos ao regime da comunhão parcial de bens em que é postulada a divisão do patrimônio comum, em regra, o acervo patrimonial partilhável é composto por todos os bens e dívidas agregados ao patrimônio do casal a título oneroso durante o enlace.
5. Apenas se restar suficientemente comprovado por quem alega a sub-rogação de determinado bem particular para aquisição do patrimônio estabelecido na convivência marital, a partilha deste poderá ser obstada, na medida em que trataria de aquesto reservado do respectivo cônjuge. Nesse propósito, impera que não haja dúvidas acerca do encadeamento de negócios jurídicos que teria levado à substituição de patrimônio exclusivo.
6. Em que pese concedida satisfatória oportunidade, o solitário documento apresentado pelo réu não é suficiente para demonstrar a alegada sub-rogação de bens e a prova testemunhal indicada como única forma de demonstração do fato não é hábil para comprovar o encadeamento lógico de transações tampouco para infirmar o que se constata da documentação idônea trazida pela autora, a atestar com precisão que o bem foi adquirido na constância do casamento de maneira onerosa sem qualquer ressalva sobre a origem do pagamento, motivo pelo qual o aquesto deve integrar a partilha.
7. Sendo verossímil a alegação acerca da existência de bens móveis no imóvel comum que ficou sob a posse exclusiva da reconvinda, uma vez informar fato natural nos lares conjugais, por terem sido discriminados com razoabilidade em consonância com o padrão social dos envolvidos e ante a completa ausência de impugnação específica a respeito, cabível a partilha igualitária dos aquestos, de acordo com o conteúdo econômico relatado pelo reconvinte.
8. Havendo demonstração acerca da existência de débitos decorrentes do financiamento para aquisição do veículo comum amealhado na constância do casamento, assim como os direitos incidentes sobre o bem devem ser partilhados, o correspondente saldo devedor existente na data da separação de fato deve ser rateado em partes iguais pelo ex-casal.
9. Recurso conhecido. Preliminar de Violação do Devido Processo Legal e Cerceamento de Defesa Rejeitada. No mérito, dado parcial provimento ao apelo.